Tribunal: TJBA
Processo: 8094183-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094183-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sob alegação de ausência de relação contratual entre as partes. O Juízo de primeiro grau considerou válida a inscrição, fundamentando-se na existência de contrato firmado. A recorrente questiona a decisão, argumentando que a instituição financeira não comprovou o efetivo adimplemento das obrigações contratuais ou a regularidade do contrato.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, considerando a ausência de comprovação de adimplemento do contrato pela instituição recorrida, e a possível configuração de dano moral in re ipsa decorrente da anotação indevida.

III. Razões de decidir

3. A instituição recorrida não apresentou provas suficientes quanto ao depósito do valor do contrato em conta da recorrente, elemento essencial para a demonstração de validade do negócio jurídico.

4. A ausência de documentos pessoais da recorrente nos autos reforça a presunção de vício na contratação, afetando sua validade.

5. A jurisprudência consolidada entende que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral indenizável, não sendo necessária comprovação específica de prejuízo, conforme a natureza in re ipsa do dano.

6. Fixação do valor indenizatório de acordo com o método bifásico, considerando parâmetros adotados pelo STJ e precedentes deste tribunal, fixando o quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8094183-71.2021.8.05.0001
, em que são Apelante
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
e Apelado,
BANCO BRADESCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator